Tribunal: STF
Processo: HC 70437
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-05-10
Data de publicação: 1994-05-10

Ementa:
EMENTA:  -  HABEAS   CORPUS.  REINCIDENCIA.  RECONHECIMENTO:
CONDENAÇÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO.
         O reconhecimento da perda de primariedade, para aplicação do
artigo  61-I do  CP, deve  dar-se  a vista  de certidão  que comprove
condenação anterior com trânsito em julgado.
         Habeas corpus concedido.